Tribunal: CARF
Processo: 15374.723644/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15374.723644/2009-45 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.686 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
MARIA DE LOURDES LEAL DE SOUZA LIMA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
NECESSIDADE
DE
DIRPF
RETIFICADORA.
A solicitação de restituição de rendimentos e não-tributáveis originalmente
informados como tributáveis deve ser efetuada, exclusivamente, mediante
entrega de DIRPF retificadora.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE. RETIFICAÇÃO.
Extingue-se em cinco anos o direito de o contribuinte retificar a Declaração de
Ajuste Anual, iniciando-se sua contagem na data da ocorrência do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em face de Despacho
Decisório da EQPEF/DIORT/DERAT/RJ (fl.14), que indeferiu o pedido de restituição no valor
de R$5.847,92, alegando em síntese que (fl.17):
- teria sido declarada isenta do imposto de renda a partir de julho de 2001 por ser
portadora de moléstia grave.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.723644/2009-45
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.686 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.723644/2009-45

- teria protocolado o pedido de restituição quanto aos valores relativos ao
exercício 2002, ano-calendário 2001, em 15/6/2007.
- as cotas pagas em 25/6/2002, 23/7/2002. 27/8/2002 e 23/9/2002 estariam
inseridas dentro do prazo de cinco anos permitido pela Receita Federal do Brasil para eventuais
solicitações de restituição, enquanto aquelas pagas em 25/4/2002 e 28/5/2002 teriam
ultrapassado o prazo limite apontado.
- seria de ter restituídas as quatro últimas cotas corrigidas pela taxa Selic
acumulada.
A 2a Turma da DRJ/RJ2 julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
registrando (fls.46/48):
- a contribuinte apurou o imposto a pagar de R$5.667,06 na declaração entregue
em 29/4/2002.
- o imposto pago seria devido já que não foi entregue declaração retificadora,
alterando os rendimentos tributáveis informados.
- não foram anexados documentos comprobatórios da isenção pleiteada.
Cientificada da decisão em 5/11/2010 (fl.30), a contribuinte interpôs recurso
voluntário em 16/11/2010 (fl.31), alegando, em apertado resumo, que (fls.31/41):
- teria sido declarada isenta de IR desde julho de 2001, conforme atestariam os
laudos emitidos por sua fonte pagadora.
- teria sido informada sobre a impossibilidade de envio de declaração retificadora
pela internet, tendo sido orientada a utilizar o programa PERDCOMP.
- as cotas pagas a partir de 25/6/2002 estariam dentro do prazo de cinco anos
previsto para os pedidos de restituição
- para os demais anos-calendários, teria tido deferido todos os seus pedidos de
restituição.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A contribuinte utilizou o formulário PER/DCOMP para formalizar pedido de
restituição de valores recolhidos por ela para liquidar o saldo de imposto a pagar apurado na
Declaração de Ajuste Anual 2002, ano-calendário 2001 (fl.24).
O despacho decisório indeferiu o pedido de restituição, apontando que os
pagamentos estavam todos alocados na declaração de ajuste em comento. Por seu turno, a
decisão recorrida confirma essa conclusão, apontando que a declaração de ajuste correspondente
aos recolhimentos não foi retificada e, por decorrência, os pagamentos seriam devidos,
inexistindo imposto a restituir.
De fato, para que fosse reconhecido que os recolhimentos se deram de forma
indevida, caberia à recorrente ter apresentado declaração de ajuste retificadora.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.686 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.723644/2009-45

Veja-se que o pleito da recorrente tem por base o fato de que os rendimentos
informados por ela como tributáveis seriam isentos do IR a partir de julho de 2001.
Acerca dessa situação, a IN SRF no 600, de 2005, então vigente, disciplinava:
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a quantia; ou
II - mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda da Pessoa Física (DIRPF).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I será requerida pelo sujeito passivo mediante
utilização do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou, na impossibilidade de sua utilização,
mediante o formulário Pedido de Restituição constante do Anexo I, ao qual deverão ser
anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
...
Art. 9o Não ocorrendo a compensação prevista no art. 8o, a restituição do indébito de
imposto de renda retido com fundamento em dispositivo da legislação tributária que
disciplina a tributação de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, bem como a restituição
do indébito de imposto de renda pago a título de recolhimento mensal obrigatório
(carnê-leão), será requerida pela pessoa física à SRF exclusivamente mediante a
apresentação da DIRPF.
§ 1o Na hipótese de rendimento isento ou não-tributável declarado na DIRPF como
rendimento sujeito à incidência de imposto de renda e ao ajuste anual, a restituição
do indébito de imposto de renda será pleiteada exclusivamente mediante a
apresentação da DIRPF retificadora.
(destaques acrescidos)
Atualmente, vigora a IN RFB no 1.717, de 2017, que, em seu artigo 20, traz
idêntica orientação.
Depreende-se que a contribuinte não apresentou declaração retificadora, porque já
se encontrava extinto seu direito de retificar a declaração de ajuste com vistas à obtenção da
correspondente restituição do IRPF.
Tratando-se do ano calendário 2001, ela teria até 31/12/2006 para apresentar a
declaração retificadora (artigos 165, inciso I, e 168, caput e inciso I, do Código Tributário
Nacional). O pedido de restituição foi formalizado somente em junho de 2007 (fls.3 e 8).
A comprovação da moléstia nestes autos não a socorre, visto que, esse fato
ensejaria a entrega de declaração retificadora para exclusão dos rendimentos da base de cálculo
do imposto, informados por ela própria como tributáveis na declaração original.
Assim, ainda que não tivesse decaído seu direito de pleitear a restituição dos
valores pagos por decorrência da entrega da declaração original (artigo 168, do Código
Tributário Nacional), para ter seu direito reconhecido, caberia à recorrente ter submetido à
Receita Federal do Brasil a declaração de ajuste retificadora, na forma prevista nas normas
disciplinadoras, o que não ocorreu.
Dessa feita, os pagamentos por ela reclamados encontram-se vinculados a
declaração de ajuste ativa e válida e, que, por consequência, não podem ser restituídos a ela.
Por fim, registro que a existência de decisões a ela favoráveis em outros processos
administrativos de seu interesse não repercute, por si só, no resultado deste processo
administrativo, porquanto a matéria está submetida à avaliação do julgador administrativo,
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.686 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.723644/2009-45

incumbindo-lhe proferir decisão motivada, segundo a sua convicção a respeito do tema e as
provas juntadas aos autos.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital